Tribunal: TJBA
Processo: 8035350-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035350-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AROLDO PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EMPRESA SEM MOVIMENTO TRIBUTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que extinguiu parcialmente a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) relativamente ao exercício de 2018, mantendo a execução quanto aos demais exercícios. O ente municipal sustenta interpretação equivocada do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e requer o prosseguimento da execução fiscal também em relação ao exercício de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) relativa ao exercício de 2018 quando constatado que a empresa executada permaneceu por mais de dois anos sem recolhimento de tributos ou declaração de ausência de movimento tributável, situação que, nos termos do art. 234 da Lei nº 7.186/2006, enseja a caracterização de inatividade e o cancelamento da inscrição municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização do Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município relacionado à fiscalização das atividades urbanas, nos termos do art. 140 da Lei nº 7.186/2006. A inscrição em dívida ativa confere presunção relativa de certeza e liquidez ao crédito tributário, a qual pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de movimento tributável por período superior a dois anos caracteriza a inatividade da empresa, impondo à Fazenda Municipal o cancelamento da inscrição após intimação no Diário Oficial, conforme art. 234 da Lei nº 7.186/2006. Demonstrado nos autos que a empresa executada não recolhe a TFF desde o exercício de 2016, impõe-se reconhecer que, a partir de 2018, deveria ter sido considerada inativa pela Administração Tributária, afastando-se a ocorrência do fato gerador da exação. Inexistindo o aspecto material da hipótese de incidência da taxa, revela-se inválida a constituição do crédito tributário referente ao exercício de 2018, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade da cobrança nesse ponto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035350-94.2020.8.05.0001 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelados - AROLDO PEREIRA LIMA e outro. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador, mantendo-se incólume a sentença, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2